Tribunal: TJES
Processo: 5007242-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007242-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: S B FLORES - COMERCIO DE FRALDAS e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. INDEFERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
No tocante à possibilidade do uso do sistema SISBAJUD, este Egrégio Tribunal de Justiça tem chancelado a validade da medida ainda que tenha recaído sobre valores irrisórios, notadamente porque não se pode desconsiderar que o crédito perseguido pela Fazenda Pública em sede de Execução Fiscal se trata de verba pública, sendo, portanto, indisponível.

II -
A ausência de implementação de medidas executiva tão somente porque se está diante de valor irrisório pode conduzir a inadvertida situação de completa ineficácia da Execução Fiscal.

III -
Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na disposição de seus créditos, mesmo que de pequeno valor, tanto que tal orientação restou cristalizada na Súmula 452, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

IV -
Na hipótese dos autos, a despeito do valor bloqueado ser baixo [R$ 401,55 (quatrocentos e um reais e cinquenta e cinco centavos)], tal circunstância, por si só, não pode constituir em empecilho na efetivação da ordem constritiva via SISBAJUD, devendo, portanto, assegurar ao Exequente, ora Recorrente, a utilização de meios destinados à satisfação do seu crédito, transferindo-lhe o valor bloqueado para uma conta judicial e subsequente liberação em favor da Fazenda Pública.

V - Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Deferimento da transferência do valor bloqueado para conta judicial, com subsequente liberação da quantia em favor do Recorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA/ES
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em pelo Recorrente em desfavor de
S. B. FLORES COMÉRCIO DE FRALDAS - ME,
cujo
decisum,
assim estabeleceu:
"Tendo em vista que o numerário constrito é irrisório para a satisfação do crédito exequendo, indefiro o requerimento de transferência para conta judicial e posterior conversão em renda, na medida em que o valor não justifica a movimentação do aparato judicial, que sequer cobre juros e correção monetária sobre o crédito exequendo. Assim sendo, retorne o numerário para a conta de origem."

Em suas razões, o Recorrente pugna pela reforma da Decisão objurgada, sustentando, em síntese, que "
O artigo 835 do CPC não deixa margem a qualquer discricionariedade ao magistrado para aplicação, ou seja, cumprindo as formalidades legais, a liberação do valor constrito é imperiosa.
"

Na hipótese, não se vislumbra requerimento de atribuição de efeito suspensivo em relação à decisão combatida.

Contrarrazões apresentadas (Id nº 7766237).

Com efeito, no tocante à possibilidade do uso do sistema
SISBAJUD
em situações deste jaez,
nota-se que este Egrégio Tribunal de Justiça tem chancelado a validade da medida ainda que tenha recaído sobre valores irrisórios, notadamente porque não se pode desconsiderar que o crédito perseguido pela Fazenda Pública em sede de Execução Fiscal se trata de verba pública, sendo, portanto, indisponível
,
in litteris:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESBLOQUEIO, DE OFÍCIO, DE VALOR IRRISÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não obstante se tratar de valor irrisório, tem-se que a jurisprudência se apresenta uníssona no sentido de que “muito embora se trate de valor supostamente insignificante, há que se considerar que se trata de verba pública, que portanto é indisponível, sendo defeso ao magistrado efetuar o desbloqueio por entender ser a quantia irrisória. A execução deve ocorrer no interesse do credor e se a Fazenda Pública tem interesse na constrição, há que se mantê-la, independentemente de seu valor”. (TJRS; AI 0092618-56.2020.8.21.7000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Lofego Canibal; DJ 24.9.2020 - destaquei)
.

2.
Recurso conhecido e provido.

(
TJES
- Agravo de Instrumento nº 5007415-81.2022.8.08.0000, Relª Substª PAULA CHEIM JORGE, Segunda Câmara Cível, julg. 26/07/2023)

Nesta ordem de ideias, na medida que se revela impositiva a observância da indisponibilidade da verba pública, ainda que de pequeno valor,
demonstra-se defeso não autorizar a efetivação da ordem de seu bloqueio e transferência para conta judicial, com amparo na premissa de não subsistir interesse público em implementá-la.

Destaca-se que
a ausência de implementação de medidas executiva tão somente porque se está diante de valor irrisório pode conduzir a inadvertida situação de completa ineficácia da Execução Fiscal.

Neste ponto, importa realçar que
não cabe ao Poder Judiciário substituir à Administração Pública na disposição de seus créditos, mesmo que de pequeno valor
, tanto assim que tal orientação restou cristalizada na
Súmula 452, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Na hipótese, a despeito do valor bloqueado ser baixo [R$ 401,55 (quatrocentos e um reais e cinquenta e cinco centavos)], tal circunstância, por si só, não pode constituir em empecilho na efetivação da ordem constritiva via SISBAJUD, devendo, portanto, assegurar ao Exequente, ora Recorrente, a utilização de meios destinados à satisfação do seu crédito, transferindo-lhe o referido valor bloqueado para uma conta judicial e subsequente liberação em favor da Fazenda Pública.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, confiro-lhe provimento, para fins de reformar a Decisão objurgada e transferir o valor bloqueado para conta judicial,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando a transferência do valor bloqueado para conta judicial.